Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM FEITO EXECUTIVO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO DA PARTE EXECUTADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Tendo em vista que o exequente, devidamente intimado para informar o endereço da executada, em 2 (duas) oportunidades, limitou-se a requerer a suspensão da Execução, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.
2. A prévia intimação pessoal do exequente somente é exigida nas hipóteses de paralisação do processo por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, situação diversa da verificada no caso concreto.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.